Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0707138-73.2021.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Adoto o relatório constante do r. parecer ofertado pelo Ministério Público de ID 25949473, verbis: “Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de rescindir o Acórdão n.o 1290187, proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n.o 0703828-93.2020.8.07.0000. O Mandado de Segurança n.o 0703828-93.2020.8.07.0000, impetrado por Carlos Antônio Pereira da Silva, trata de impugnação a ato reputado ilegal atribuído à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios – TCDFT, consistente em decisão que manteve a necessidade de restituição de valores recebidos pelo servidor público aposentado do TCDF, a título de reembolso dos pagamentos realizados ao Programa de Assistência à Saúde - Pró-Saúde referentes à sua genitora, a beneficiária Nith Moreira da Silva. A segurança foi concedida nos termos do Acórdão n.o 1290187, datado de 6/10/2020. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCDF. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE. DEPENDENCIA DA GENITORA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO. 1. Apenas em 2019, a Resolução no 266/2013 da Corte de Contas passou a estabelecer expressamente a necessidade de apresentação da DIRPF para fins de comprovação da dependência dos genitores beneficiários. 2. No caso, uma vez que as legislações elencadas, vigentes no ano de 2017, não fazem menção expressa quanto a necessidade de inclusão do dependente na DIRPF, outros meios de prova devem ser considerados para comprovar a dependência da beneficiária genitora para fins de imposto de renda. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1290187, 07038289320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defende que o acórdão deve ser rescindido, com fundamento no artigo 966, inciso VIII e §1o, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão incorreu em erro de fato ao negar a existência de regramento específico que determinava a inclusão formal de dependente na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/DIRPF para fins de concessão do qualificativo de beneficiário de plano de saúde. Afirma que, nos termos do citado acórdão, somente em 2019 foi definida tal exigência e que, após o trânsito em julgado, sobreveio informação de que, mesmo antes de 2019, já existia regulamentação específica exigindo a inscrição como dependente formal do Imposto de Renda como requisito para a condição de beneficiário do plano de saúde. Nesses termos, pleiteia a rescisão do Acórdão n.o 1290187, proferido nos autos do Mandado de Segurança n.o 0703828-93.2020.8.07.0000, que concedera a segurança para tornar sem efeito a determinação da Presidência do TCDF quanto à restituição dos valores recebidos pelo servidor aposentado Carlos Antonio Pereira da Silva, matr 426-0, a título de reembolso de plano de saúde no período de janeiro a dezembro de 2017, referente à beneficiária-dependente, Sra. Nith Moreira da Silva (ID: 23918704). Foi juntada aos autos contestação do réu Carlos Antonio Pereira da Silva, oportunidade em que alegou que o pleito do autor não atende aos requisitos do § 1o do artigo 966 do CPC, na medida em que não foi admitido na decisão fato inexistente, bem como não foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Afirmou que a exigência de inclusão formal de dependente na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/DIRPF ocorreu somente em 2019, após o exercício de 2017, não tendo ocorrido apenas uma alteração topográfica, como alegou o autor da ação. Por fim, asseverou que negar outras formas de comprovação da dependência para fins do Imposto de Renda na Fonte seria afastar a aplicação da Resolução n.o 266/2013, vigente em 2017, o que resultaria em ofensa ao parágrafo único do artigo 120 da Lei Complementar n.o 840/2011 (ID: 24770551).” Acrescento que a d. Procuradoria-Geral de Justiça oficiou pelo indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito (ID 25949473). É o relatório. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA: O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – ID 23918704. O réu, em contestação, afirma que, considerando que o objeto do julgado o qual pretende rescindir envolve o valor de R$ 20.414,02, evidentemente que o quantum a ser rescindido corresponderá a esse montante (ID 24770551). Com razão o requerido. Com efeito, versa o acórdão rescindendo, rememore-se, acerca de ressarcimento ao erário a título de reembolso dos pagamentos realizados ao Programa de Assistência à Saúde - Pró-Saúde, relativo ao exercício de 2017 e referentes à genitora do servidor impetrante, ora requerido. Naqueles autos, há prova no sentido de que o valor total a ser devolvido pelo servidor, no ano de 2017, remonta a R$ 20.414,02 (ID 23920035). Dispõe o art. 292, inc. II, do CPC que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; Na hipótese, deve ser levado em consideração o valor da causa originária e o benefício econômico que obteria o autor da rescisória com a rescisão do julgado, correspondente ao valor relativo ao ressarcimento a que faria jus o erário na hipótese de procedência da ação. É que, acaso procedente a ação rescisória, com a efetiva rescisão do acórdão que concedeu a segurança “para, confirmar a liminar e tornar sem efeito a determinação da Presidência do TCDF quanto à restituição dos valores recebidos pelo servidor aposentado Carlos Antonio Pereira da Silva, matr 426-0, a título de reembolso de plano de saúde no período de janeiro a dezembro de 2017, referente à beneficiária-dependente, Sra Nith Moreira da Silva”, tal fato implicaria na retomada da própria restituição ao erário na seara administrativa ou em execução de título judicial, alcançando expressão econômica muito superior à indicada na inicial da rescisória. Neste sentido confiram-se os precedentes do colendo STJ, “verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO RESCISÓRIA E O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. 2. Na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na ação rescisória, este último deve prevalecer. 3. No caso, restou evidenciada a discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da ação. 4. Observada a orientação do enunciado administrativo n. 4 do STJ, bem como a necessidade de não tornar a exigência do depósito num obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, razoável, no caso concreto, a aplicação do disposto no § 2o do art. 968 do CPC/15 para fixar em 100 (cem) salários-mínimos, ou o equivalente na data do julgamento, o valor do depósito referido no inciso II do mesmo dispositivo. 5. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Pet 10.943/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/05/2017) “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. (...) RESCISÓRIA. VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE. BENEFÍCIO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, hipótese em que o impugnante deverá demonstrar, com precisão, o valor correto que entende devido para a ação rescisória, instruindo a inicial da impugnação ao valor da causa com os documentos necessários à comprovação do alegado. 4. Impugnação ao valor da causa julgada improcedente.” (Pet 9.892/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 03/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ proclama que o valor da causa nas ações rescisórias, via de regra, corresponde ao valor da causa originária corrigido monetariamente, salvo se ficar demonstrado que o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda é superior àquele. 2. Tratando-se de sentença ilíquida e, portanto, sendo incerto o proveito econômico objeto do título que se pretende rescindir, aplica-se a regra geral de fixação do valor da causa em ação rescisória. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1492775/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/03/2015) Pelo exposto, com apoio no art. 292, § 3o[1], e art. 293[2], ambos do CPC, FIXO o valor da causa em R$ 20.414,02 (vinte mil, quatrocentos e quatorze reais e dois centavos), correspondente ao ressarcimento a que faria jus o erário na hipótese de procedência da ação proposta pelo Distrito Federal. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Em contestação, o réu Carlos Antônio Pereira da Silva alega, em singela síntese, que o pleito do autor não atende aos requisitos do § 1o do artigo 966 do CPC[3], na medida em que não foi admitido na decisão fato inexistente, bem como não foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido (ID: 24770551). O Ministério Público, coerente com os argumentos do requerido, oficia pelo indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito (ID 25949473). Com razão o réu e o Ministério Público. A ação rescisória deve ser extinta, senão vejamos. Com efeito, no caso em exame, o autor alega a existência de erro de fato no acórdão rescindendo (CPC/2015, art. 966, inc. VIII), sob o argumento de que não houve valoração suficiente do conjunto probatório dos autos, ao se conceder a segurança impetrada, sem se levar em consideração que “o v. acórdão considerou a inexistência de regramento exigindo formal dependência no Imposto de Renda quando, como visto, regramento havia. E não há dúvidas de que a falsa impressão da realidade, no caso, terminou por ser alçado ao elemento definidor da opção judicial por se conceder a ordem. Reside aí, e precisamente aí, o cabimento da ação rescisória. É que, à míngua de comprovada inclusão da genitora enquanto dependente na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do então impetrante, não há falar em direito líquido e certo.” Como se sabe, para que seja admitida a ação rescisória com fundamento em erro de fato, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: “a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria rescisória, nesse caso, é proibida; c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; e d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 10 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1.477). Não é outro o entendimento que se pode extrair do art. 966, § 1o, do CPC/2015 que preceitua que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso. Tem-se que, na hipótese, a questão acerca da existência de regramento específico que determinava a inclusão formal de dependente na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/DIRPF para fins de concessão do qualificativo de beneficiário de plano de saúde antes de 2019, ou seja, que tal regra já existia nos idos de 2017 (título judicial rescindendo), foi objeto de controvérsia entre as partes, bem como de manifestação judicial no acórdão proferido no âmbito desta Corte de Justiça, o que afasta a adequação da ação rescisória com base em erro de fato. Com efeito, da análise do acórdão proferido por este egrégio Conselho Especial, no Mandado de Segurança n.o 0703828-93.2020.8.07.0000, pode-se verificar que tais questões foram explicitamente apreciadas por esta Corte de Justiça, por meio do enfrentamento das teses suscitadas, senão vejamos: “(...) Das dicções dos dispositivos legais mencionados verifica-se que a exigência de comprovação mediante a Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda é da redação trazida Pela Resolução no 321/2019, ao passo que a redação anterior apenas constava como requisito a declaração de dependência para fins de imposto de Renda na Fonte. Conforme destacado pelo Ministério Público, o artigo 3o, inciso II, alínea ‘g’ e § 1o da Resolução no 266/2013, utilizado pelo TCDF para fundamentar a decisão impugnada, deixa dúvidas quanto à necessidade de inclusão no imposto de renda, não podendo ser adotada a interpretação mais prejudicial ao servidor de boa-fé. De acordo com o art. 120, p. único, da Lei 840/2011, “É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência.” Ademais, a Portaria n° 400/2013, a qual dispõe acerca da inscrição de dependentes e da concessão de benefícios do Programa de Assistência à Saúde Pró-Saúde é silente quanto à obrigatoriedade de apresentação da DIRPF. Colaciono abaixo o dispositivo: Art. 19. A inscrição de dependente para fins do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF consiste em declaração firmada pelo interessado, seja membro do Tribunal, do respectivo Ministério Público, servidor efetivo, comissionado sem vínculo, requisitado, aposentado ou pensionista, por meio da qual indica o(s) nome(s) e os dados pessoais do(s) dependente(s) que deverão ser considerados para fins de fixação da base de cálculo da retenção mensal do IRPF, sobre a remuneração, provento ou benefício, conforme cada caso. § 4o Incumbe exclusivamente ao declarante: I – observar a legislação do Imposto de Renda, no que concerne às condições para a qualificação de dependência, às obrigações e às implicações decorrentes da inscrição para fins de fixação da base de cálculo da retenção mensal do IRPF; II – manter sempre atualizada a sua declaração de dependentes para fins de IRPF, alterando ou excluindo, tempestivamente, os dados daqueles que sofrerem mudança na relação de dependência, ou que deixarem de atender aos requisitos de dependência estabelecidos na legislação do Imposto de Renda, conforme cada caso. De acordo com a Instrução Normativa RFB No 1500/2014, a qual dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, em seu art. 90, VI, estabelece que “Podem ser considerados dependentes os pais, os avós ou bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.” A Lei 13.149/2015 dispôs que o limite para isenção mensal do imposto de renda retido na fonte, a partir do ano de 2015, seria de R$ 1.903,98 (mil novecentos e três reais e noventa e oito centavos). No caso, a genitora do impetrante era beneficiaria dependente no Programa Pro-Saúde, desde o ano de 2012 e, conforme declaração do impetrante, restou comprovado em Ofício Circular de 2018, em 30.7.2018, acompanhado de documento expedido pelo INSS, que a beneficiária genitora possuía em 2017 rendimento mensal (R$ 1.874,00) inferior ao limite de isenção mensal (ID: 14381925). Desse modo, uma vez que as legislações elencadas, vigentes no ano de 2017, não fazem menção expressa quanto a necessidade de inclusão do dependente na DIRPF, outros meios de prova devem ser considerados para comprovar a dependência da beneficiária genitora para fins de imposto de renda.” (Voto do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva - Relator). “Verifica-se que, em 2017, a Resolução previa que a comprovação da relação de dependência econômica dos beneficiários-dependentes se daria mediante “declaração de dependência para fins do Imposto de Renda na Fonte”. Só em 2019 passou a prever como requisito a “declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF - do beneficiário titular e de declaração anual de rendimentos do beneficiário dependente”. Como a redação anterior não especificava a necessidade de apresentação da declaração de ajuste anual, não se pode presumir a exigência de que o dependente fosse efetivamente incluído na declaração do imposto de renda do servidor para ser beneficiário do Pró-Saúde. Bastaria que comprovasse a dependência “para fins do Imposto de Renda na Fonte”, o que efetivamente foi feito pelo impetrante. E, conforme o artigo 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/2011, “é vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência”. Além disso, a Portaria 400/2013, que regula a inscrição de dependentes e a concessão de benefícios do Programa de Assistência à Saúde - Pró-Saúde nada dispõe quanto à obrigatoriedade de apresentação da declaração anual de imposto de renda: Art. 19. A inscrição de dependente para fins do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF consiste em declaração firmada pelo interessado, seja membro do Tribunal, do respectivo Ministério Público, servidor efetivo, comissionado sem vínculo, requisitado, aposentado ou pensionista, por meio da qual indica o(s) nome(s) e os dados pessoais do(s) dependente(s) que deverão ser considerados para fins de fixação da base de cálculo da retenção mensal do IRPF, sobre a remuneração, provento ou benefício, conforme cada caso. (...) § 4o Incumbe exclusivamente ao declarante: I – observar a legislação do Imposto de Renda, no que concerne às condições para a qualificação de dependência, às obrigações e às implicações decorrentes da inscrição para fins de fixação da base de cálculo da retenção mensal do IRPF; II – manter sempre atualizada a sua declaração de dependentes para fins de IRPF, alterando ou excluindo, tempestivamente, os dados daqueles que sofrerem mudança na relação de dependência, ou que deixarem de atender aos requisitos de dependência estabelecidos na legislação do Imposto de Renda, conforme cada caso. Ademais, de acordo com a Instrução Normativa RFB 1500/2014, que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, no artigo 90, inciso VI, estabelece que “podem ser considerados dependentes os pais, os avós ou bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal”. E a Lei 13.149/2015 previu que o limite para isenção mensal do imposto de renda retido na fonte, a partir do ano de 2015, seria de R$ 1.903,98 (mil novecentos e três reais e noventa e oito centavos). No caso, após solicitação em ofício circular de 2018, o servidor comprovou, em 30/7/2018, com documento expedido pelo INSS, que a genitora auferia, em 2017, rendimento mensal de R$ 1.874,00 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais), valor inferior ao limite de isenção mensal, estabelecido para fins de dependência – R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e trinta e noventa e oito centavos) (ID 14381925). Como as normas vigentes em 2017 não previam expressamente a necessidade de inclusão do dependente na declaração do imposto de renda, a dependência do beneficiário “para fins do Imposto de Renda na Fonte” poderia ser comprovada por outros meios, o que efetivamente foi feito pelo impetrante. Portanto, é indevida a determinação do TCDF de restituição dos valores recebidos pelo impetrante, a título de reembolso de plano de saúde, no período de janeiro a dezembro de 2017, referente à beneficiária-dependente (sua genitora).” (Voto da eminente Desembargadora Sandra de Santis – Vogal). Desse modo, nítido que a pretensão do autor conduz a nova discussão dos fatos fáticos e jurídicos já devidamente enfrentados no v. acórdão rescindendo. Nesse contexto, diante da existência de controvérsia prévia nos autos originários a respeito das questões suscitadas, bem assim de pronunciamento judicial sobre o tema, não se mostra viável a rescisória com apoio no art. 966, inc. VIII, do CPC, sobretudo porque tal ação não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, sendo indevido seu ajuizamento para servir como mero sucedâneo recursal. Cito precedentes para amparar a tese exposta, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA (...)1. Em juízo próprio da fase de admissão das ações rescisórias, na qual se analisa a presença dos pressupostos da ação, de modo a se aquilatar a sua procedibilidade, é possível promover a extinção sumária da lide, caso se verifique, de plano, que o pedido não se amolda às hipóteses de manejo do pleito excepcional. (...) 8. Agravo Interno dos autores da ação desprovido.” (AgInt na AR 6.039/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/05/2020) “AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ALEGAÇÃO. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/73. (...) ACÓRDÃO IMPUGNADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. (...) PEDIDO RESCINDENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. O propósito da presente ação é determinar se está configurado erro de fato, apto a ensejar a rescisão do julgado que julgou improcedente o pedido de ação de cobrança de diferenças de correção monetária sob o fundamento da ocorrência de migração do autor entre os planos de previdência complementar oferecidos pela patrocinadora. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos estreitos limites das hipóteses autorizadoras previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), as quais devem ser interpretadas restritivamente, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada. 5. São três os requisitos de rescindibilidade da ação pautada no erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73, art. 966, VIII, do CPC/15): a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas; e c) não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato. 6. Na hipótese concreta, a polêmica relacionada à manutenção do vínculo do autor com a entidade de previdência complementar - por meio da migração entre planos - ou à extinção desse liame - que teria sido o motivo do resgate das contribuições vertidas ao fundo -, constituiu ponto controvertido do acórdão rescindendo, tendo havido, inclusive, pronunciamento jurisdicional expresso a respeito da questão. Ademais, esse não foi o único fundamento do acórdão rescindendo, não tendo sido, assim, demonstrado o evidente nexo de causalidade entre o suposto erro e as conclusões do acórdão impugnado. 7. Ação rescisória improcedente.” (AR 5.890/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUSSÃO DE OCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ERRO DE FATO (ART. 485, IX, CPC). NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação rescisória proposta com base no art. 485, IX (erro de fato), do CPC, somente subsiste se: a) não houve controvérsia sobre o fato, b) se não houve pronunciamento judicial sobre o fato e c) se não é preciso juntar novas provas na rescisória para demonstrar a ocorrência ou inocorrência do fato. Precedentes: AR 2311 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.11.2010; AR 3868 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 09.02.2011; AR 4655 / ES, Primeira Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 13.06.2012; AR 4717 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10.04.2013. 3. No caso, para se acatar a tese da autora de que houve erro de fato seria necessário examinar provas que não constam dos autos do processo rescindendo, já que não há ali suporte seguro para se afirmar a condição em que se deram os referidos pagamentos, isto é, se antes, concomitantemente ou depois da entrega das respectivas DCTFs originais ou se antes, concomitantemente ou depois da entrega das respectivas DCTFs retificadoras e se a multa exigida é a multa de mora ou aquela por atraso na entrega da declaração. 4. Por tais razões, dada à impossibilidade jurídica do pedido, impõe-se o indeferimento monocrático da inicial, com a conseqüente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I e VI c/c art. 295, I, parágrafo único e inciso III, e artigos 490, I, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg na AR 4.948/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/04/2014) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. 2. Considerando que a ação rescisória ora proposta objetiva especificamente a discussão quanto ao ônus de arcar com pagamento de verbas honorárias, cuja matéria foi objeto de manutenção de tal ônus tanto na origem, quanto em segundo grau no processo de conhecimento, bem como também, inclusive, já foi objeto de pagamento em fase executiva sem quaisquer outras insurgências pelas vias recursais cabíveis à época, inarredável a conclusão de que a presente pretensão visa instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, situação não admitida pelo ordenamento jurídico para que seja admitida e processada a inicial. 2.1. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se mantém. 3. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1336202, 07121431320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, somente é cabível se houver evidente contrariedade entre o julgado e a lei, ou a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, for contrária ao dispositivo legal apontado, bem assim se a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tomar por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. II - Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1260241, 07103740420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, publicado no PJe: 10/7/2020.) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253793, 07267558720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, publicado no PJe: 1/7/2020.) Por fim, como já citado o réu, inclusive ofertando contestação, entendo que não há se falar em indeferimento da petição inicial (art. 968, § 3o, do CPC[4]), mas, sim, de extinção da ação rescisória, sem resolução do mérito, pois verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC[5]). A propósito, “o indeferimento da petição inicial somente ocorre no início do processo: só há indeferimento liminar antes da ouvida do réu. Após a citação, o juiz não mais poderá indeferir a petição inicial, de resto já admitida, devendo, se vier a acolher alguma alegação do réu, extinguir o feito por outro motivo. A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas, nesse caso, não implicará indeferimento da petição, e sim, extinção do processo sem análise do mérito (art. 485, IV, CPC).” (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 567). No mesmo sentido, Marcos Vinicius Rios Gonçalves esclarece que “A expressão “indeferimento da inicial” deve ficar reservada para a hipótese em que o juiz põe fim ao processo sem ter havido a citação do réu. Depois dela, o uso da expressão torna-se impróprio. Isso não quer dizer que eventual vício ou inépcia da petição inicial não possam, mesmo após a contestação, ensejar a extinção do processo. Tem sido decidido que “a inépcia da inicial pode ser reconhecida mesmo depois da contestação” (STF, RT, 636/188). Entretanto, quando isso ocorrer, não haverá propriamente indeferimento da inicial, mas extinção do processo por falta de um pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a aptidão da petição inicial.” (GONÇALVES, Marcos Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 1: Teoria geral e processo de conhecimento (1a parte) – 7a edição – São Paulo – Saraiva, 2010). Pelo exposto, e com fundamento no que dispõem os artigos 485, inc. IV, do CPC e 87, inc. IX, do RITJDFT, JULGO EXTINTA a presente ação rescisória, sem resolução de mérito. Diante do princípio da causalidade, pois o réu, depois de citado, apresentou contestação, resistindo à pretensão do autor, condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do réu, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em apoio no art. 85, §§2 e 3o, inc. I, do CPC. Sem custas, face à isenção legal. P. I. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator [1] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [2] Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. [3] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [4] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;